Tribunal: TJMT
Processo: 0069269-22.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
HEITOR ALVES DE SOUZA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 69269/2018
Data de Julgamento: 30-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2 - Não foi evidenciado pelo Embargante qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

EMBARGANTE:
HEITOR ALVES DE SOUZA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Heitor Alves de Souza contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, proveu parcialmente ao apelo, para: a) observada a prescrição quinquenal e a suspensão do prazo prescricional ocorrida em 25-5-2011 (protocolo do requerimento administrativo), condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao Apelante as Diárias referentes ao período de 25-5-2006 a 11-12-2008, devendo ser os valores apurados em fase de liquidação; b) no que tange à correção monetária, a aplicação do INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E; c) os juros de mora serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009; d) deixo de condenar o Apelado no pagamento de metade das custas, tendo em vista que o inciso I do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2011, dispõe sobre a isenção da Fazenda Pública Estadual quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, com exceção aos valores despendidos pela parte autora quando do ajuizamento da demanda; e condeno o Apelante ao pagamento de 50% das custas processuais, restando suspenso por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, ressalvada a hipótese do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950, restando, assim, ementado:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – BOLSA-ESCOLAR – GRATIFICAÇÃO REVOGADA PELA LEI Nº 71/2000 – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – DIREITO DE RECEBIMENTO – ARTIGO 10, § 1º, DA LC 231/2005 – RESSALVA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
2. A prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. A gratificação de Bolsa Escolar prevista na LC nº 26/1993 foi expressamente revogada pela LC nº 71/2000, antes mesmo do certame do qual participou o Apelante.
4. A parte final do artigo 10, § 1º, da LC nº 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da Lei Complementar nº 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.
5. A ausência de comprovação do pagamento de ajuda de custo impede a aplicação ao caso da vedação prevista no artigo 64, III, da LC nº 231/2005.
6. No que tange à correção monetária, a aplicação é pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto o fato jurídico que é o marco inicial da prescrição, a data do deslocamento do Embargante, a suspensão do prazo prescricional que ocorreu com a apresentação de requerimento administrativo e o ajuizamento da presente ação.
Assegura que, o acórdão é contraditório, ao argumento de que houve o deslocamento em 11-2-2006 da respectiva sede temporariamente para estudo e, nos termos do artigo 60 e 61 da Lei Complementar nº. 231/05, as diárias são devidas quando o servidor militar se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições para realização de estudo por dia de afastamento.
Por fim, afirma que há omissão em relação aos honorários advocatícios.
Assim, requer o provimento do recurso para suprir a omissão e/ou contradição.
Contrarrazões às fls. 214/221, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Heitor Alves de Souza contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, proveu parcialmente ao apelo, para: a) observada a prescrição quinquenal e a suspensão do prazo prescricional ocorrida em 25-5-2011 (protocolo do requerimento administrativo), condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao Apelante as Diárias referentes ao período de 25-5-2006 a 11-12-2008, devendo ser os valores apurados em fase de liquidação; b) no que tange à correção monetária, a aplicação do INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E; c) os juros de mora serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009; d) deixo de condenar o Apelado no pagamento de metade das custas, tendo em vista que o inciso I do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2011, dispõe sobre a isenção da Fazenda Pública Estadual quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, com exceção aos valores despendidos pela parte autora quando do ajuizamento da demanda; e condeno o Apelante ao pagamento de 50% das custas processuais, restando suspenso por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, ressalvada a hipótese do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950, restando, assim, ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – BOLSA-ESCOLAR – GRATIFICAÇÃO REVOGADA PELA LEI Nº 71/2000 – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – DIREITO DE RECEBIMENTO – ARTIGO 10, § 1º, DA LC 231/2005 – RESSALVA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
2. A prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. A gratificação de Bolsa Escolar prevista na LC nº 26/1993 foi expressamente revogada pela LC nº 71/2000, antes mesmo do certame do qual participou o Apelante.
4. A parte final do artigo 10, § 1º, da LC nº 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da Lei Complementar nº 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.
5. A ausência de comprovação do pagamento de ajuda de custo impede a aplicação ao caso da vedação prevista no artigo 64, III, da LC nº 231/2005.
6. No que tange à correção monetária, a aplicação é pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
Quanto as alegações, que, no entendimento do Embargante, caracterizam-se como omissão/contradição, tenho que os embargos não prosperam, diante da ausência dos vícios apontados, além de que, o objetivo do Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita, conforme passo a demonstrar.
No que tange a prescrição sem razão o Embargante, uma vez que esta foi exaustivamente discutida no acórdão.
Veja-se:
[...]. No que tange à prescrição, não há que se falar em reforma da sentença, visto que agiu com acerto o MM. Juiz a quo. Fosse o caso de o Apelante ter direito à bolsa-escolar requerida, não tendo comprovado qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição, as parcelas anteriores a 15-5-2007 realmente estariam prescritas, pois a ação foi ajuizada em 15-5-2012 (fls. 5/verso), pleiteando o período de 1º-3-2006 a 11-12-2008 e, de acordo com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Veja-se:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Ademais, o Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º., dispõe acerca da prescrição das ações contra a Fazenda Pública, e o artigo 3º versa sobre as prestações sucessivas. Confira-se:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [...]

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Assim, como devidamente reconhecido na sentença, no que se refere à bolsa-escolar, eventuais parcelas anteriores a 15-5-2007 estariam prescritas e, no que tange às diárias, tendo em vista o requerimento administrativo protocolado em 25-5-2011, estão prescritas as parcelas anteriores a 25-5-2006, como acertadamente mencionado na sentença objurgada. [...].

Voto-vista Desembargador Luiz Carlos da Costa:
[...]. Quanto à prescrição, observo que, em 25 de maio de 2011, foi protocolado o Ofício nº 79/13º CFSD/11 na Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a encaminhar o requerimento administrativo do apelante, para pagamento de diárias referentes ao período em que participou do curso de formação de oficiais.
Assim, suspendeu-se o prazo prescricional com o requerimento administrativo, o qual, ante a ausência de comprovação de decisão administrativa sobre o pleito, não voltou a fluir.
O artigo 4º, cabeça, e seu parágrafo único, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, dispõem:
Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. [sem negrito no original].

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...].
Logo, são devidas as diárias referentes ao período de 25 de maio de 2006 a 11 de dezembro de 2008, com desconto dos valores já pagos, a se apurar em fase de liquidação.
Essas, as razões por que acompanho o voto da eminente Desembargadora relatora para dar provimento, em parte, ao recurso e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diárias, do período de 25 de maio de 2006 a 11 de dezembro de 2008, descontados os valores efetivamente pagos, a se apurar em liquidação de sentença. [...].

No que tange ao argumento de contradição no acórdão, mais uma vez sem razão o Embargante.
Isso porque, diante do reconhecimento da prescrição quinquenal não há que se falar em condenação no pagamento das diárias por todo o período pleiteado, mas apenas o reconhecido no acórdão.
Ademais, o voto vencedor foi claro no sentido de que, no caso em questão, as diárias são devidas nos termos do artigo 60 da Lei Complementar nº. 231/2005. À propósito:
[...]. Assim, a meu ver, restou incontroverso, no caso apresentado, que o servidor militar participou do Curso de Formação de Oficiais em outro Estado da Federação, no período de 1º-3-2006 a 11-12-2008, e que possui o direito de receber as diárias previstas no artigo 60 do Estatuto Militar, no qual não há qualquer exigência de prestação de contas e comprovação de gastos, tampouco nas demais legislações estaduais aplicáveis ao caso.
Peço vênia aos Eminentes Pares e, seguindo os precedentes deste E. Sodalício, mantenho meu posicionamento divergente. [...].

Ressalta-se, ainda, que o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

Finalmente, não há que se falar em omissão quanto aos honorários advocatícios, porquanto estes também foram objeto do acórdão. Veja-se:
[...]. Diante do provimento parcial do Recurso de Apelação, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, na proporção de 50% cada, deixo de condenar qualquer deles ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do outro, ficando compensados entre eles, na proporção mencionada, os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do que dispõe o artigo 21 do CPC/1973.

No que tange às despesas processuais, como não houve adiantamento de valores pela parte Autora, que é beneficiária da Justiça Gratuita, deixo de condenar o Apelado no pagamento de metade das custas, tendo em vista que o inciso I do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2011, dispõe sobre a isenção da Fazenda Pública Estadual quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, com exceção dos valores despendidos pela parte autora quando do ajuizamento da demanda; e condeno o Apelante ao pagamento de 50% das custas processuais, restando suspenso por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, ressalvada a hipótese do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950. [...].
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos por Heitor Alves de Souza.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal convocado), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º Vogal convocado) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA